Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721914-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP e por TORRES E KUMMER ADVOGADOS contra decisão prolatada em cumprimento de sentença 0010282-11.2012.8.07.0001 movida por NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. A decisão agravada determinou o arquivamento do pedido de cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 123417304): “A emenda não atende ao comando da decisão de Id 120657964. A sentença proferida nos autos, Id 108528219 pág. 97 em tópico específico denominado “Prescrição” foi clara quanto ao ponto, esclarecendo estar equivocado o entendimento da parte autora relacionado ao cômputo do prazo prescricional estabelecido pela Lei de regência. Nesse passo, restou assim esclarecido pelo Juízo: “Não serve, por outro lado, de suporte à tese autoral o apelo ao julgado do e. Superior Tribunal de Justiça no qual se pontuou com evidente razão que o prazo prescricional especial atinge apenas a pretensão mantendo hígido o direito. Confira-se: "REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - ART. 27, "J", DA LEI No 4.886/65. A indenização devida ao representante comercial, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte do representado, deve obedecer às disposições do artigo 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, alterado pela Lei no 8.420/92, que prevê como base de cálculo o total da retribuição auferida durante o tempo em que foi exercida a representação, e não apenas as parcelas referentes aos últimos cinco anos, haja vista que o prazo descrito no parágrafo único do artigo 44 daquele diploma legal refere-se ao exercício do direito de ação, e não ao próprio direito indenizatório vindicado. Recurso especial não conhecido." (REsp 434.885/AM, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2004, DJ 04/04/2005, p. 298) Diz-se de tal modo porque a leitura atenta da ementa revela que a decisão da i. Corte se refere apenas ao critério de contagem da multa por resolução culposa da contratante, que deve levar em conta a média de remuneração de todo o período de vigência do contrato, ignorando apenas neste aspecto o qüinqüênio legal. Para outras pretensões, como de se esperar, vale o momento em que a parte toma conhecimento do descumprimento da obrigação. Ou seja, o instante da violação do direito que faz nascer a pretensão, aqui o inadimplemento. Nesse passo, não podem ser alvo de cobrança créditos originados em momento anterior aos cinco anos da propositura da presente ação, marco fixado em 15.03.2007”. Portanto, a despeito das razões invocadas no pedido de reconsideração inserto no id 123205842 que, inclusive foi 'despachado' por advogado componente do escritório que representa o credor junto a este signatário, pensar de forma diferente, com todas as vênias, é fugir da sentença que se apresenta como título executivo. Emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para retificar o Laudo Pericial anexado no Id 119216229 excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007, eis que prescritas conforme sentença. Deverá a credora recolher as custas da fase de cumprimento de sentença”. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se o autor.”. Nas razões do agravo de instrumento, os autores pedem a tutela de urgência recursal para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da medida. Asseveram que ajuizaram ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com rescisão de contrato e reparação de danos julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à autora indenização em montante correspondente a um doze avos do total atualizado das comissões que recebeu durante a vigência do contrato. Sobre a importância, incidirão juros a contar da citação, sendo que a correção já incide desde o recebimento das comissões. Custas e honorários no percentual de 12% do valor da condenação divididos na proporção de 3/4 pela autora e 1/4 pela ré. Argumenta que instaurou o cumprimento de sentença de origem e anexou o laudo contábil, que era a memória de cálculo dos valores recebidos a título de comissionamento no período do contrato de representação comercial e com o somatório a título de indenização de 1/12 avós, deferido judicialmente, nos exatos limites do título executado. Assinala que, de toda a documentação anexada, as comissões, datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007 não são objeto de cobrança no bojo do cumprimento de sentença originário, e que não cobra nenhum valor de comissão, mas sim, e tão somente o valor da indenização reconhecida judicialmente (ID 36926321). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36926333), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese, do agravante para a concessão da tutela de urgência recursal. A ora agravante/exequente propôs ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com rescisão de contrato e reparação de danos 2012.01.1.035738-3, proposta em desfavor da Nextel Telecomunicações Ltda. Pediu a devolução dos estornos indevidos no valor de R$ 635.711,71; o pagamento das comissões devidas em razão das renovações no valor de R$ 571.102,00; o pagamento das comissões devidas por propostas não respondidas no valor de R$ 143.256,00; o pagamento de comissões correspondentes a clientes captados pela autora no valor de R$ 365.784,00; o pagamento da indenização contratual para resolução por culpa da contratante; a devolução de importâncias indevidamente cobradas no valor de R$ 2.513,03; e o pagamento de compensação por danos de ordem moral (ID 108528196). A referida ação foi julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato entre as partes, bem assim para condenar a ré a pagar à autora indenização em montante correspondente a um doze avos do total atualizado das comissões que recebeu durante a vigência do contrato. Sobre a importância, incidirão juros a contar da citação, sendo que a correção já incide desde o recebimento das comissões. Custas e honorários no percentual de 12% do valor da condenação, divididos na proporção de 3⁄4 pela autora e 1⁄4 pela ré (ID 35936949). A autora então propôs o cumprimento de sentença de origem, no qual pretende executar a sentença prolatada (ID 119216226). A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021) - g.n. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, extrapola os limites da coisa julgada a determinação de que o exequente elabore os cálculos da indenização que pretende receber de forma diversa daquela determinada pelo juízo a quo. Ou seja, considerando que na sentença consta a determinação expressa de que a indenização seja calculada sobre um doze avos do total atualizado das comissões que recebeu durante a vigência do contrato, com incidência de juros a contar da citação e de correção desde o recebimento das comissões, este é o cálculo a ser utilizado por ocasião do cumprimento de sentença. DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator